Tribunal: TJDFT
Processo: 0706676-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706676-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE SILVA ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela Autora, Maria José Silva Almeida, em face da decisão (ID 15107750, fls. 50/53) que, nos autos da Ação proposta em desfavor do Banco do Brasil S/A, declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Chapadinha/MA. Recebidos os autos, determinei que a Agravante juntasse documentação hábil a demonstrar que preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça (ID 15159261). Em resposta, a Agravante anexou comprovante de pagamento das custas (IDs 17190719 e 17190720). Nas razões recursais (ID 15107749), a Autora/Agravante alega, em síntese, que não houve escolha aleatória de Brasília para o ajuizamento da ação, pois a Ré possui sede na Capital Federal. Sustenta que a hipótese é de competência territorial relativa e, com fulcro na legislação e em precedentes do STJ, não pode ser declinada de ofício, como fez o Juízo de origem. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Afigura-se a plausibilidade do direito, uma vez que o foro do lugar da sede da pessoa jurídica é o competente para as ações em que ela for ré, a teor do disposto no art. 53, III, alínea “a”, do CPC/15, in verbis: “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;” Sendo esse o caso em exame, justifica-se, em princípio, a propositura da presente ação no foro de Brasília, por ser o local em que situada a sede do Banco do Brasil. É indiscutível o risco de dano à Autora/Agravante com a manutenção da decisão agravada, devido à iminente remessa dos autos a outra unidade da Federação, com reflexos sobre a razoável duração do processo. Acrescento tratar-se de hipótese de competência territorial, de natureza relativa, que não pode ser declinada de ofício, nos termos do enunciado da Súmula no 33/STJ. Em situações análogas tenho externado esse entendimento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO LUGAR DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. PRORROGAÇÃO. 1. O Banco do Brasil é o único responsável pela administração dos valores depositados nas contas dos participantes do PASEP, razão pela qual é parte legítima para figurar no pólo passivo de ação de reparação de dano material relativo à conta do PASEP. 2. O foro competente para o processamento e julgamento de ação na qual a pessoa jurídica é Ré, caso dos autos, é o do lugar da sua sede, a teor do disposto no art. 53, III, alínea "a", do CPC/15. 3. O foro de Brasília-DF é competente para o processamento e julgamento da ação ajuizada em desfavor do Banco do Brasil, não se evidenciando escolha aleatória por parte dos Autores, diante da expressa previsão legal, circunstância que afasta eventual abusividade na eleição do foro. 4. A hipótese ora em análise é de competência territorial, de natureza relativa e, de regra, não pode ser declinada de ofício pelo Juiz, nos termos da Súmula no 33/STJ. 5. É importante considerar a vontade das partes, na medida em que os Agravantes optaram por propor a demanda no foro de Brasília-DF e o Réu, Banco do Brasil, não se insurgiu contra tal opção ao ofertar a contestação. Configurada a prorrogação da competência, nos termos dos arts. 64 e 64 do CPC/15. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1248599, 07046967120208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator